Tribunal: TJSP
Processo: 2055785-15.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000306804
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2055785-15.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é impetrante
AIRTON JOSÉ FRANCHIN JUNIOR e Paciente ANDRÉ SILVA DOS SANTOS, é
impetrado MMJD DO PLANTÃO JUDICIÁRIO DA 02a CJ - SÃO BERNARDO DO
CAMPO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
denegarm a ordem. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055785-15.2020.8.26.0000 -Voto no
2
@Habeas Corpus no 2055785-15.2020.8.26.0000.
Paciente: André Silva dos Santos.
Impetrado: Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de São Bernardo do
Campo.
@Processo no 1500438-92.2020.8.26.0537.
Voto no 42.074 Relator.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado em favor de
André Silva dos Santos, tendo por autoridade coatora o Juízo da 4a Vara
Criminal da Comarca de São Bernardo do Campo, ao argumento de que o
Paciente sofre constrangimento ilegal porque teve a prisão em flagrante convertida
em preventiva em decisão carente de fundamentação idônea, ausentes os
pressupostos e fundamentos da constrição cautelar, que reputa desproporcional,
desarrazoada e desnecessária, mormente em razão da pandemia de COVID-19 e do
teor da Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça. Acrescenta que
o Paciente é pai de criança de um mês, é o único responsável pelo sustento dela, e
que é portador de doença renal crônica, fazendo jus à prisão domiciliar.

Indeferida a liminar pleiteada, a autoridade apontada
como coatora prestou informações.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação
da ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055785-15.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
O Paciente foi preso em flagrante no dia 27 de fevereiro
de 2020 e denunciado pelo crime de tráfico de drogas, porque guardava e mantinha
em depósito, para entrega ao consumo de terceiros, 3900 porções de “maconha”
(1,832,66g), 3100 porções de cocaína (1484,61) e 3200 porções de “crack”
(852,78g), além da quantia de R$ 6.350,00 em espécie. Informalmente o Paciente
teria admitido que toda a droga apreendida lhe pertencia.

Pois bem.
Inicialmente anoto que a decisão atacada está
fundamentada a contento, pois dela constam os motivos pelos quais a autoridade
coatora concluiu que a constrição é necessária.
No mais, há prova da materialidade e indícios
promissores de autoria, e razões de ordem pública justificam a constrição, pois a
sociedade deve ser privada do convívio de pessoa que se dedica ao narcotráfico,
atividade que esgarça o tecido social e destrói a vida de famílias e jovens.
De mais a mais, a pena máxima cominada ao delito
ultrapassa a quatro (4) anos (CPP, art. 313, I), de modo que a segregação se ampara
em lei.
E considerando a elevada quantidade e variedade de
entorpecentes apreendida, na hipótese de sobrevir condenação não seria viável a
incidência do redutor, a substituição da pena ou a fixação do regime aberto, de
modo que a constrição não se afigura desproporcional.
O fato de o Paciente possuir filha de apenas um mês não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055785-15.2020.8.26.0000 -Voto no
4
o abona à prisão domiciliar, pois não comprovou tal condição, tampouco que seja o
único responsável pelo sustento e cuidados da criança.
Por outro lado, a propalada doença renal crônica da qual
o Paciente diz ser portador não autoriza, de per se, a prisão domiciliar, mormente
porque os laudos médicos e exames juntados aos autos são antigos (datam de 2014 e
2016).
Mas ainda que assim não fosse, a hipótese dos autos não
se subsume a qualquer daquelas que autorizariam reversão da custódia, nos termos
dos artigos 4o e 8o, da Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça.
Esta E. Corte e os Tribunais Superiores têm entendido
que a reversão da custódia em razão da pandemia não é automática (veja-se a
decisão do STF, no pedido de tutela de urgência na ADPF 347; o Superior Tribunal
de Justiça v.g., na Pet no AResp 1569211/MT, Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de
13/4/2020 e o TJSP, em diversos “Habeas” impetrados de forma individual e
coletiva), e a Secretaria de Administração Penitenciária comunicou à Corregedoria
Geral de Justiça deste Tribunal que vem adotando medidas necessárias junto aos
estabelecimentos prisionais para impedir o contágio pelo COVID19.
Ante o exposto, pelo meu voto denega-se a ordem.
FRANCISCO ORLANDO
Relator